Tribunal: TJES
Processo: 0007296-71.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2023-09-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007296-71.2020.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RODINEI GOMES DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0007296-71.2020.8.08.0035

APELANTE: RODINEI GOMES DOS SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
R
OUBO
SIMPLES
.
DOSIMETRIA.
CULPABILIDADE. USO DE SIMULACRO DE ARMA DE FOGO. ELEMENTO INERENTE AO TIPO PENAL.
VETORIAL DECOTADA.
ANTECEDENTES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
MOTIVOS. SUSTENTO DO VÍCIO EM DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. VETORIAL DECOTADA. PENA-BASE PROPORCIONALMENTE REDIMENSIONADA.
RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Culpabilidade. Não fora exarada fundamentação idônea a respeito da culpabilidade, porquanto o magistrado
a quo
valeu-se de elemento constitutivo do próprio crime de roubo para exasperar a pena-base. O

uso de simulacro de arma de fogo não é elemento capaz de caracterizar especial desvalor da conduta do apenado, porquanto deve ser considerado como circunstância inerente à violência ou grave ameaça caracterizadoras do tipo penal do roubo.

2. Mesmo em crimes patrimoniais, é inadmissível a valoração da pena-base quando a subtração do bem é motivada no interesse do agente de adquirir drogas para consumo próprio, tratando-se de circunstância que não pode ser utilizada em seu desfavor. Precedente STJ.

3. Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0007296-71.2020.8.08.0035

APELANTE: RODINEI GOMES DOS SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
RODINEI GOMES DOS SANTOS

em face da r. Sentença (
link
no Id. 5255672, pp. 311/320), proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Vila Velha, por meio da qual o apelante fora condenado pela prática do crime previsto no art. 157,
caput
, do Código Penal, à pena de
0
5
(
cinco
) anos e 0
6
(
seis
) meses de reclusão
e
10
(
dez
) dias-multa
, em regime inicialmente fechado.

Extrai-se da denúncia (
link
no Id. 5255672, pp. 3/5) que, no dia
19.5.2020
,
aproximadamente às 19h, o apelante aproximou-se da vítima Taylor Júnior Neves Dresch, que transitava em uma bicicleta, e, apontando-lhe um simulacro de arma de fogo, exigiu que lhe entregasse cordão, aparelho celular e a bicicleta. Na sequência, evadiu-se na bicicleta da vítima, porém deixou a arma que portava cair ao chão.

Tendo a vítima constatado que se tratava de um simulacro de arma de fogo,
correu ao encalço do apelante, imobilizando-o. Populares que estavam próximos ao local auxiliaram a vítima, bem como agrediram o apelante. Após, Guardas Municipais de Vila Velha o encaminharam até a Delegacia de Polícia.

Devidamente processado, o réu foi condenado pela prática do crime de roubo simples.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Inicialmente, registra-se que, no caso vertente,
não se questiona a condenação
, que se encontra suficientemente ancorada no Auto de Prisão em Flagrante, no Auto de Apreensão (
l
ink
no Id. 5255672, p. 39), e nas provas orais colhidas nos autos, notadamente as declarações da vítima e a própria
confissão
do acusado.

A controvérsia recursal reside, tão somente, em relação à dosimetria da pena. Sustenta a defesa que devem ser decotadas as circunstâncias judiciais da culpabilidade e motivos, porquanto não foram fundamentadas de forma idônea.

Observa-se que o magistrado
a quo
, na fase do art. 59 do Código Penal, valorou negativamente as circunstâncias judiciais da culpabilidade, antecedentes e motivos, sob os seguintes fundamentos:

“
Culpabilidade
evidenciada, sendo a conduta do denunciado tida como altamente reprovável, haja vista que cometera o delito em comento com o uso de simulacro de arma de fogo, o que aumenta ainda mais a vulnerabilidade da vítima
2
;
quanto aos seus
antecedentes
, o acusado é multirreincidente específico (fls. 72/81 e especificado no corpo da Sentença). Deste modo, valorarei negativamente referida circunstância, sem que seja caracterizado
bis in idem
3
;
sem notícias de sua
conduta social
, uma vez que não foram ouvidas testemunhas de defesa; não há elementos suficientes para a aferição da
personalidade
do agente, haja vista que tal circunstância se refere ao caráter do acusado, como pessoa humana, a demonstração de sua índole, seu temperamento, e para avaliar tal circunstância, deve-se mergulhar no interior do agente, tarefa inviável tão somente ao julgador;

os
motivos do crime
são prejudiciais, em razão do alegado pelo réu em seu interrogatório (fl. 143)
4
; as
circunstâncias
são comuns ao tipo; as
consequências
extrapenais não foram tão graves, haja vista restituição da
res furtiva
; o
comportamento da vítima
não facilitou, nem dificultou a ação do agente; a
situação econômica
do acusado não está descrita nos autos.”

De fato, observa-se que não fora exarada fundamentação idônea a respeito da culpabilidade, porquanto o magistrado
a quo
valeu-se de elemento constitutivo do próprio crime de roubo para exasperar a pena-base. Afinal, o
uso de simulacro de arma de fogo

não é elemento capaz de

caracterizar especial desvalor da conduta do apenado, porquanto deve ser considerado como circunstância inerente à violência ou grave ameaça caracterizadoras do tipo penal do roubo
. (HC n. 535.030/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17/10/2019, DJe de 25/10/2019.)

No que concerne aos antecedentes foram corretamente valorados, tendo em vista que o apelante possui condenação transitada em julgado por fato anterior.

Em relação aos motivos, houve o registro de que foram declinados pelo réu em seu interrogatório, sendo possível depreender que o crime fora praticado para sustentar o seu vício de drogas. Contudo, predomina no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que, “
mesmo em crimes patrimoniais, é inadmissível a valoração da pena-base quando a subtração do bem é motivada no interesse do agente de adquirir drogas para consumo próprio, tratando-se de circunstância que não pode ser utilizada em seu desfavor
”. (AgRg no HC n. 693.887/ES, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 21/2/2022.)

Assim, decotando-se os vetores culpabilidade e motivos, reduzo a pena-base proporcionalmente, fixando-a em
04 (quatro) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, diante da multireincidência do apelante, sua pena fora exasperada em 06 (seis) meses,
quantum
inferior à fração paradigma de 1/6 estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça.

Assim, estabeleço a pena intermediária em
04 (quatr
o
) anos e 10 (dez) meses de reclusão e
10 (dez) dias-multa
, fixando-a definitivamente diante da ausência de causas de aumento ou de diminuição de pena.

Mantenho o regime inicialmente fechado, tendo em vista a multireincidência do apelante.

Por todo o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, a fim de redimensionar a pena definitiva do apelante para 04 (quatro) anos e 10 (de) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do crime, mantendo-se o regime inicialmente fechado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)